Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703696-51.2025.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: PAULO ROBERTO FLORENTINO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PEÇA INAUGURAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSAOL. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão sem análise de mérito, nos termos do art. 321 e 485, I do CPC. O Juízo de primeiro grau exigiu a emenda da inicial, que não foi cumprida pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que indeferiu a inicial e resolveu o processo sem exame de mérito, sem prévia intimação pessoal do autor, violou os princípios da instrumentalidade das formas, cooperação, economia processual e não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A falta de emenda à inicial após regular intimação da parte autora justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem apreciação de mérito, conforme o artigo 321, parágrafo único, do CPC. 4. A intimação pessoal da parte autora é desnecessária, pois o indeferimento da inicial se deu por ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda, e não por abandono de causa, conforme artigo 485, § 1o, do CPC. 5. A prolação de sentença resolutiva não viola os princípios processuais mencionados, uma vez que o dever de cooperação processual impõe à parte a obrigação de atender aos requisitos da inicial, sob pena de indeferimento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 9o, 10, 188, 277, e 485, inciso III, e § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, insurgindo-se contra a extinção do processo sem a prévia intimação pessoal da parte para regular andamento do feito. Sustenta que a extinção prematura da ação se deu pela falta de intimação para providenciar a juntada das guias iniciais já pagas, e não pela perda do interesse de agir. Defende a observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas, da economia processual, da celeridade, da não-surpresa, da primazia do julgamento do mérito, sob pena de cerceamento de defesa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/SP e do TJ/PR. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10, 188, 277, e 485, inciso III, e § 1o, todos do Código de Processo Civil, e 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/69, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso em apreciação, a parte recorrente foi intimada a emendar a inicial para a adequada instrução do feito (Id 71518598). Diante do não atendimento, sobreveio sentença de extinção do processo. Assim, não havendo o demandante atendido aos comandos do juízo, não pode, evidentemente, ficar a atividade jurisdicional à mercê de seu interesse em promover a triangulação da relação jurídica processual por meio da localização do veículo e da citação do réu [...] Sem razão o apelante, vez que o Código de Processo Civil preceitua que prescinde da intimação pessoal a extinção do feito quando por ausência de desenvolvimento da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, que no processo em análise se deu pela inércia da parte autora, que devidamente intimada, não promoveu a emenda a inicial. Nesse contexto, há justificativa para a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da inércia do recorrente, sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do autor (ID 71834232). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75024867. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016